Tribunal: TJDFT
Processo: 0709453-20.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709453-20.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO REIS DE OLIVEIRA APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por PEDRO REIS DE OLIVEIRA em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, no bojo da Ação Declaratória no 0709453-20.2021.8.07.0018, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial. A apelada sustenta preliminarmente a necessidade de reunião de diversos processos em razão da prevenção e em virtude da interposição de apelações idênticas, bem como a ocorrência de inovação recursal. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das preliminares suscitadas em contrarrazões. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 21 de fevereiro de 2024 14:02:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador